Tribunal: TJSP
Processo: 1028185-72.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". Prescrição. Inexigibilidade da dívida. Questões incontroversas. DANO MORAL. Ocorrência. Ato abusivo que não pressupõe publicidade, pois danoso por natureza. Prejuízo que não decorre da negativação ou publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para anular ou superar o abuso. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ementa:
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". Prescrição. Inexigibilidade da dívida. Questões incontroversas. DANO MORAL. Ocorrência. Ato abusivo que não pressupõe publicidade, pois danoso por natureza. Prejuízo que não decorre da negativação ou publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para anular ou superar o abuso. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sucumbência carreada à ré. Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.